Tribunal: TJPA
Processo: 0001388-10.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001388-10.2015.8.14.0013

APELANTE: VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, JOAO PAULO RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR

MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. LOCAL DE PONTO DE VENDA DE DROGAS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE. REJEIÇÃO. PROVA ANEXADA ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. ACESSO AOS ACUSADOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. TESE RECHAÇADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. PERSISTÊNCIA DE VETORIAIS NEGATIVAS. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. NATUREZA E NOCIVIDADE DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a intempestividade, neste caso, não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

2. Não há falar em nulidade da busca pessoal se a diligência decorreu de fundadas suspeitas acerca do envolvimento com o tráfico de drogas.

3. A anexação do laudo definitivo após a apresentação de alegações finais pela defesa não configura nulidade se, já existente nos autos Laudo de Constatação Pericial Provisório. Cumpre destacar que,
in casu
, a perícia foi juntada após o encerramento da instrução criminal e antes mesmo da apresentação de memoriais pela acusação e pela defesa, a qual obteve plena ciência da sua produção e a possibilidade de questionamento, o que, entretanto, deixou de realizar em sede de alegações derradeiras.

4. Resta provada, à exaustão, a autoria dos réus pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em pode daqueles, em local conhecido como ponto de venda e uso de entorpecentes. Além disso, segundo prova oral angariada, os réus, no momento da prisão em flagrante, confessaram que a droga seria destinada à comercialização. Tais afirmações são confirmadas pelos interrogatórios produzidos na fase investigativa.

5. Não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual dos acusados. A alegada condição dos apelantes de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, revelam-se, comumente concomitantes. Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa a variedade do entorpecente apreendido, e a própria confissão, na seara investigativa, dos réus, de que saíram de casa de posse do material ilícito para promoverem a venda na feira popular.

6. As circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante revelam maior repugnância, dado que o recorrente foi surpreendido em local público, em uma feira popular, onde há intensa movimentação de pessoas. Tanto é que, ao ser avistado pela guarnição policial, estava companhia de diversos outros sujeitos. No tocante às disposições do art. 42 da Lei de Tóxicos, vê-se que a quantidade de entorpecente apreendido - 5,814g (cinco gramas, oitocentos e catorze miligramas) de “maconha” e 2,655g (dois gamas, seiscentos e cinquenta e cinco miligramas) de “cocaína”, não se mostra exacerbada.

A natureza extremamente nociva de um dos entorpecentes, no caso, “cocaína”, de alto poder viciante, bem como a variedade dos material ilícito, pendem contra o recorrente.

7. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

8. A natureza de uma das substâncias, no caso, cocaína, de potencial extremamente nocivo, por seu alto poder de dependência química, bem como a variedade do material apreendido, recomendam uma resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente atribuir ao apelante fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para cominar aos réus VIKTOR ALESANDER MATOS RODRIGUES e JOÃO PAULO RAMOS DA COSTA, igualmente, a pena, CONCRETA e DEFINITIVA, de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Viktor Aleksander Matos Rodrigues
e
João Paulo Ramos da Silva
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou, ambos como incursos no tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6549193) que no dia 30 de março de 2015, por volta das 22h30min, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que dois indivíduos estariam comercializando substância entorpecente na feira do “troca-troca”, localizada no Município de Capanema/PA. Os policiais, ao chegarem ao local indicado, perceberam a presença de oito pessoas, dentre elas os recorrente em comento. Ao ser procedida a busca pessoal, com o réu Joao Paulo Ramos da Costa foram encontradas: 01 (uma) “muca” grande de “maconha” e 06 (seis) “pedras” de “crack”. Com o apelante Viktor Aleksander Matos Rodrigues foram apreendidas 08 (oito) “pedras” de “crack”, além de 01 (uma) porção pequena de “maconha”, todo material pronto para comercialização.

Em
razões recursais
(ID 6549199), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, argui, preliminarmente, a nulidade absoluta da busca pessoal realizada nos recorrentes, e, por conseguinte, da ilicitude, por derivação, de todos os demais elementos informativos colhidos, bem como da decisão de recebimento da denúncia. Argumenta que, na hipótese, inexiste evidência de que os recorrentes encontravam-se em atitude suspeita, necessária a autorizar a diligência policial.

Clama, ademais, pelo desentranhamento do Laudo Toxicológico Definitivo, em virtude da não observância ao prazo estabelecido pelo parágrafo único, inciso I, do art. 52, da LAD, posto que juntado de maneira tardia, após o término da instrução processual.

No tocante ao mérito, roga pela absolvição dos apelantes sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório, ancorado, tão somente, no relato de policiais militares, os quais embora confirmem a apreensão do material entorpecente, não comprovam a destinação mercantil da droga.

Pugna, outrossim, pela desclassificação para o tipo penal disposto no art. 28 da Lei de Entorpecentes, tendo em vista a quantidade irrisória de entorpecente apreendido, de a inexistência de elementos que indiquem a narcotraficância.

Almeja, por outro lado, o redimensionamento da reprimenda cominada, no intuito de que a pena-base seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB; o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e consequente afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e, por derradeiro, redução da pena, em face da incidência da minorante do §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 6549199), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se, em sede preliminar, pela intempestividade do recurso defensivo, tendo em vista a apresentação a destempo das razões do apelo. No mais, pelo conhecimento e parcial provimento da insurgência defensiva, a fim de que a benesse do tráfico privilegiado seja aplicada na fração de 2/3 (dois terços).

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, “
para ser

reformada a fundamentação utilizada nas seguintes circunstâncias judiciais:

culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e

consequências extrapenais, redimensionando a pena-base, se for o caso.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL:

Manifesta-se o
Parquet
de 1º grau, em sede preliminar, pela intempestividade do recurso defensivo, tendo em vista a apresentação a destempo das razões do apelo.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
29/10/2019
(ID 6549198 - pág. 37 -
Termo de Apelação
), as razões de sua irresignação foram apresentadas somente em
21/01/2020
(
ID 6549198
).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a intempestividade
, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Nesta senda de raciocínio:

“
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331, DO CPB, C/C ART. 306 E ART. 309, AMBOS DO CTB, C/C ART. 69, DO CPB (DESACATO, CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE ALTERADA EM RAZÃO DO ÁLCOOL E SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO). PRELIMINARES 1. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. TESE REJEITADA. A Defensoria Pública manifestou seu inconformismo no dia 30/09/2019, e considerando que fora intimada em 26/09/2019 conforme consta (ID.5092732), não há que se falar em intempestividade do recurso, inocorrendo, dessa forma, ofensa ao princípio da igualdade das partes. De acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação das razões recursais fora do prazo, tal fato, como é sabido configura mera irregularidade e não nulidade. Precedentes. (...)” (TJE/PA, 6704893, 6704893, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Assim,
desacolho a preliminar arguida
.

2. PRELIMINARES DEFENSIVAS:

2.1. Da tese de nulidade da busca pessoal:

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que cominou na busca pessoal realizada nos recorrentes, e, por conseguinte, da ilicitude, por derivação, de todos os demais elementos informativos colhidos, bem como da decisão de recebimento da denúncia. Argumenta que, na hipótese, inexiste evidencia de que os recorrentes encontravam-se em atitude suspeita, necessária a autorizar a diligência policial.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, saliento que os réus foram surpreendidos em local público, em atitude suspeita, após denúncia anônima que apontava a comercialização de entorpecentes na “feira da troca” no Município de Capanema/PA.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes notaram a presença de diversos indivíduos, dentre os quais, os recorrentes. Efetuada a abordagem e a revista pessoal, com o réu Joao Paulo Ramos da Costa foram encontradas: 01 (uma) “muca” grande de “maconha” e 06 (seis) “pedras” de “crack”. Com o apelante Viktor Aleksander Matos Rodrigues foram apreendidas 08 (oito) “pedras” de “crack”, além de 01 (uma) porção pequena de “maconha”, constando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

A que se pode notar, o revista pessoal nos recorrentes se deu em virtude de
fundadas suspeitas
deles estarem envolvidos com o tráfico de drogas.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A peça acusatória delimitou de forma concisa a
atitude suspeita
dos denunciados, os quais, após denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas,
foram abordados e revistados, momento em que foi apreendida a quantidade de material entorpecente com cada um deles
. Como se vê, somente após a atitude suspeita dos réus, é que eles foram abordados pela equipe policial.

A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada.

2. Nulidade do laudo pericial juntado intempestivamente:

Clama a defesa, ademais, pelo desentranhamento do Laudo Toxicológico Definitivo, em virtude da não observância ao prazo estabelecido pelo parágrafo único, inciso I, do art. 52, da LAD, posto que juntado de maneira tardia, após o término da instrução processual.

Mais uma vez improcedente o esmero defensivo.

Ora, a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6549196, pág.07), após o encerramento da instrução criminal não constitui nulidade, nem tampouco, revela-se circunstância idônea a embasar a absolvição dos réus, tratando-se, apenas, de mera irregularidade.

O entendimento jurisprudencial majoritário é de que a anexação da referida prova técnica após a apresentação de alegações finais pela defesa não configura nulidade se, já existente nos autos Laudo de Constatação Pericial Provisório. Na hipótese, o Laudo de Constatação Provisória (ID 6549191), que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, bem como a dependência psíquica.

A ulterior juntada do laudo definitivo serve, em tal situação, apenas para ratificar o teor do auto de constatação preliminar.

Cumpre destacar que, para a defesa, o Laudo Toxicológico Definitivo foi juntado apenas depois de encerrada a instrução, ficando prejudicado o efetivo exercício do contraditório. Ocorre que,
in casu
, tal perícia foi juntada após o encerramento da instrução criminal e antes mesmo da apresentação de memoriais pela acusação e pela defesa.

De tal forma, o laudo definitivo já tinha sido juntado aos autos eletrônicos quando a defesa se manifestou em sede de alegações finais escritas. A defesa, portanto, obteve plena ciência da sua produção e a possibilidade de questionamento, o que, entretanto, deixou de realizar em sede de alegações derradeiras.

Outrossim, nesta instância recursal, a defesa não demonstrou, de forma peremptória, diante de todas as provas juntadas aos autos, em que aspecto a juntada intempestiva do laudo toxicológico definitivo, depois de realizada a audiência de instrução e julgamento, mas antes da apresentação de alegações finais por parte da defesa, teria prejudicado a tese defensiva.

É importante assinalar, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual requer a demonstração de prejuízo à parte, o que efetivamente não foi evidenciado no caso, sendo curial observar, nesse contexto, que o artigo 563 do Código de Processo Penal, em matéria de nulidade processual, contempla o princípio
pas de nullité sans grief
nos seguintes termos,
in verbis
:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por intempestividade da juntada do laudo toxicológico definitivo.

Nessa linha de intelecção:

“HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAUDO DEFINITIVO QUE CORROBOROU A CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES. JUNTADA DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE NÃO DECLARADA. INTERNAÇÃO. ROL TAXATIVO. ADOLESCENTES COM REGISTROS INFRACIONAIS ANTERIORES E RECENTES. HIPÓTESE DO ART. 122, II, ECA. JOVEM PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DA SEMILIBERDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, é necessária a demonstração do concreto prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

2. A teor dos julgados desta Corte Superior, a juntada de laudo toxicológico definitivo depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente.

(...)

(STJ, HC 437.426/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018)

3. MÉRITO:

3.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição dos apelantes sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório, ancorado, tão somente, no relato de policiais militares, os quais embora confirmem a apreensão do material entorpecente, não comprovam a destinação mercantil da droga.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 6549192, pág. 07); do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 6549192, pág. 30); Laudo de Constatação Provisória (ID 6549192, pág. 33); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 6549196, pág. 7), que assim atesta:

“3 - DO MATERIAL: Trata-se de duas trouxas anexas a solicitação através de grampos metálicos, abaixo descritas. 2.1.Trouxa feita em pedaço de plástico de cor cinza, fechada através de elástico de borracha em látex na cor amarela, contendo
erva seca e 06 (seis) petecas
, sendo 04 (quatro feitas em pedaços de plástico transparentes, amarradas com pedaços de linha de cor branca e 02 (duas) feitas em pedaços de plástico de cor branca, amarradas com pedaços de linha de cor rósea, com
substância petrificada de cor bege
.

2.2. Trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor branca, contendo
erva seca e 08 (oito) petecas
, sendo 03 (três) feitas em pedaços de plástico o transparente, estando 02 (duas) abertas e 01 (uma) fechada através de pedaço de linha de cor branca, 04 (quatro) feitas em pedaços de plástico de cor branca, fechada através de pedaço de linha de cor rósea, e 01 (uma) feita em pedaço de plástico de cor azul, amarada com pedaço de linha de cor branca,
com substância petrificada de cor bege
.

(...) A erva seca, obteve-se peso líquido de 5,814g (cinco gramas, oitocentos e catorze miligramas). A substância petrificada de cor bege, obteve-se peso líquido de 2,655g (dois gamas, seiscentos e cinquenta e cinco miligramas).

(...)

7 - CONCLUSÃO: Considerando as análises nos materiais periciados (erva seca e substância petrificada de cor bege) ratifica-se o resultado
POSITIVO
para o grupo Cannabinóides e substância química Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como
MACONHA, na erva seca e POSITIVO
para o grupo dos Alcalóides, característica pertencente a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA para a substância petrificada de cor bege.”

A
autoria delitiva
atribuída aos apelantes, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Consoante depoimento prestado pelo Policial Militar
Jon Elder Pereira Teles,
durante ronda de rotina, a guarnição policial, que integrava, abordou um grupo de indivíduos que se encontrava em um local conhecido como ponto de vendas e de consumo de drogas, sendo que com os réus foram encontrados entorpecentes voltados à comercialização, como eles próprios confessaram ao depoente. Que a droga foi encontrada nas partes íntimas dos réus. Que o acusado João Paulo disse ter contraído dívidas e que em razão disse “fez essa besteira” de vender drogas ilícitas. Que Viktor Aleksander também confessou a prática da mercância durante a abordagem. Que os recorrentes teriam confessado que vendiam cada “pedra de crack” ao preço de R$ 10,00 (dez) reais.

Os Policiais Militares
ROBISON GUIMARÃES CARNEIRO
e
THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SANTANA
, em juízo, ratificam as declarações acima mencionadas em sua integralidade.

O recorrente
VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES
, em interrogatório judicial, nega autoria delitiva que lhe pesa. Afirma sua condição de usuário e que utilizaria toda a droga para seu consumo pessoal naquela noite.

O apelante
JOÃO PAULO RAMOS DA SILVA
, por seu turno, também nega a autoria criminosa. Assevera, igualmente, que toda a droga que trazia consigo, tanto a maconha quanto o crack, eram destinadas ao seu consumo pessoal. Aduz ter sido abordado apenas por estar “passando pelo local” em que havia a concentração de suspeitos.

A testemunha
Lucyana Gomes da Silva
e os informantes
Raimundo Moraes da Silva
e
Maria do Socorro Reis da Silva,
nada revelam sobre os fatos, e apenas abonam a conduta social dos réus.

A informante
Maria Assunção da Costa Matos
, genitora do réu Viktor Aleksander, afirma que seu filho é usuário contumaz de entorpecentes.

De todo o colhido, resta provada, à exaustão, a autoria dos réus pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em pode daqueles, em local conhecido como ponto de venda e uso de entorpecentes.

Segundo prova oral angariada, os réus, no momento da prisão em flagrante, confessaram que a droga seria destinada à comercialização. Tais afirmações são confirmadas pelos interrogatórios produzidos na fase investigativa (ID 6549191, pág. 19 e 27)

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os réus.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelos apelantes, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivarem da imputação que lhes é feita.

Registre-se que, embora os acusados não tenham sido surpreendidos vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“trazer consigo”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelos réus, considerando, sobretudo, a variedade de tóxico apreendido (“maconha” e “cocaína”), e a forma de acondicionamento, totalmente compatíveis com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

3.2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso
sub judice
, não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual dos acusados. Na hipótese, a alegada
condição dos apelantes de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário,
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa a variedade do entorpecente apreendido, e a própria confissão, na seara investigativa, dos réus, de que saíram de casa de posse do material ilícito para promoverem a venda na feira do “Troca Troca”.

Verifica-se, portanto, a finalidade específica dos réus, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida desclassificação.

Nesta seara de intelecção:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05) (grifei)

3.3. Da Dosimetria da pena. Alegado excesso punitivo:

Almeja a defesa o redimensionamento da reprimenda cominada, no intuito de que a pena-base seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Requer, ainda, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e consequente afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e, por derradeiro, redução da pena, em face da incidência da minorante do §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da reprimenda a ambos os recorrentes, o seguinte:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem a capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixarem de praticar as infrações penais, entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-las, pois, ninguém os obrigou a trazer consigo substância entorpecente ilícita voltada ao tráfico, além de deter a posse arma de fogo sem autorização legal.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos apenados;

ANTECEDENTES:
Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL:
As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito regras que normatizem a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME:
Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma os réus.

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação dos réus?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, fixo a pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis meses) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados – critério mais favorável).

Em segunda fase
,
em razão da confissão em sede inquisitorial, reduzo a pena em 06 (seis) meses, pelo que a estabeleço em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase
, tendo em vista o disposto no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e inexistindo provas concretas a indicar que integre organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto),
somando até aqui o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.”

Destarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na
primeira etapa
, colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base dos recorrentes próximo ao mínimo legal,
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
, por considerar desfavoráveis aos apenados a
culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Não obstante, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

a) Quanto ao réu Viktor Aleksander Matos Rodrigues:

1ª etapa:

A graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de que a culpabilidade revela-se em seu grau máximo, na medida em que o réu possui consciência da ilicitude e poderia ter agido de forma diversa, não se presta para a elevação da reprimenda primária, pois carente de fundamentação na espécie, posto que abstrata. Destaque-se, inclusive, que o Juízo menciona que os réus teriam sido capturados de posse de arma de fogo, o que não correspondente ao caso retratado.

No tocante à
personalidade
, nada há nos autos que evidencie seu o desvirtuamento ou a propensão à prática de ilícitos.

Os
motivos
do crime não podem pesar contra o acusado, pois inerentes ao tipo penal em voga.

As
circunstâncias
em que se deu a prisão em flagrante, no entanto, revelam maior repugnância, dado que o recorrente foi surpreendido em local público, em uma feira popular, onde há intensa movimentação de pessoas. Tanto é que, ao ser avistado pela guarnição policial, estava companhia de diversos outros sujeitos.

No que tange às
consequências do crime
, apesar de deletérias, não refogem ao comum para a espécie.

No tocante às disposições do art. 42 da Lei de Tóxicos, no sentido de que a quantidade e a natureza do material ilícito devem pesar sobre as circunstâncias do art. 59 do CPB, vê-se que a quantidade de entorpecente apreendido - 5,814g (cinco gramas, oitocentos e catorze miligramas) de “maconha” e 2,655g (dois gamas, seiscentos e cinquenta e cinco miligramas) de “cocaína”, não se mostra exacerbada.

A
natureza

extremamente nociva de um dos entorpecentes
, no caso, “cocaína”, de
alto poder viciante, bem como a variedade dos material ilícito, pendem contra o recorrente.

Assim, a persistência de fatores negativados concretamente, no caso, as
circunstâncias do delito,

bem como a natureza e a variedade do tóxico apreendido
, autorizam a fixação da pena em
06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª etapa:

Reconhecida pelo Juízo a atenuante da confissão espontânea, forçosa, ainda, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, considerando que o réu, nascido em 25/09/1996, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime.

Assim, atribuo ao recorrente a
pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Há de se destacar que, consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, aquela já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.” (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora” (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

3ª etapa:

Ausente causa de aumento de pena, reconhecida a minorante do § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, almeja a defesa a aplicação da causa especial no
quantum
de 2/3 (dois terços), superior ao estabelecido pelo juízo sentenciante (1/6).

Ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso
sub examine
, com o recorrente não foi apreendida quantidade expressiva de droga. Entretanto, a
natureza de uma das substâncias
, no caso,
cocaína
, de potencial extremamente nocivo, por seu alto poder de dependência química, bem como a variedade do material apreendido, recomendam uma resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente atribuir ao apelante fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Além do mais, descabe falar em
bis in idem
na consideração da natureza da droga, concomitantemente, na primeira e terceira fase do cálculo penal. Nesta senda de raciocínio:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.

PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 1.272,3 G DE SKUNK. CONVICÇÃO DA CORTE ORIGINÁRIA DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PREMISSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. POSSIBLIDADE DO USO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. REGIME INICIAL FECHADO.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 1.272,3 g de skunk. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017.

IV - Ainda, insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse sentido: AgRg no REsp n.

1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; AgRg no REsp n.

1779825/RO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019.

V - Em relação ao modo inicial de resgate de pena, a quantidade e a natureza do entorpecente - 1.272,3 g de skunk _ são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. Assinale-se inexistir bis in idem, quando a quantidade, a natureza ou a diversidade de drogas apreendidas são utilizadas para recrudescer o regime inicial e, ao mesmo tempo, agravar a situação do réu, seja na primeira fase, seja na terceira fase. Veja-se: AgRg no HC n. 560.238/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 18/05/2020; AgRg no HC n. 571.983/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 08/06/2020; AgRg no HC n. 524.393/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/09/2019; HC n. 477.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 18/02/2019; AgRg no HC n. 454.628/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2018; e AgRg no HC n. 348.208/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 06/11/2017.

VI - Por fim, mantido o quantum de pena aplicado, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 661.319/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Nestes termos, reduza a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixo ao recorrente
VIKTOR ALEXSANDER MATOS RODRIGUES
, a pena,
CONCRETA e DEFINITIVA
, de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

b) Quanto ao réu João Paulo Ramos da Costa:

1ª etapa:

A graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de que a culpabilidade revela-se em seu grau máximo, na medida em que o réu possui consciência da ilicitude e poderia ter agido de forma diversa, não se presta para a elevação da reprimenda primária, pois carente de fundamentação na espécie, posto que abstrata. Destaque-se, inclusive, que o Juízo menciona que os réus teriam sido capturados de posse de arma de fogo, o que não correspondente ao caso retratado.

No tocante à
personalidade
, nada há nos autos que evidencie seu o desvirtuamento ou a propensão à prática de ilícitos.

Os
motivos
do crime não podem pesar contra o acusado, pois inerentes ao tipo penal em voga.

As
circunstâncias
em que se deu a prisão em flagrante, no entanto, revelam maior repugnância, dado que o recorrente foi surpreendido em local público, em uma feira popular, onde há intensa movimentação de pessoas. Tanto é que, ao ser avistado pela guarnição policial, estava companhia de diversos outros sujeitos.

No que tange às
consequências do crime
, apesar de deletérias, não refogem ao comum para a espécie.

No tocante às disposições do art. 42 da Lei de Tóxicos, no sentido de que a quantidade e a natureza do material ilícito devem pesar sobre as circunstâncias do art. 59 do CPB, vê-se que a quantidade de entorpecente apreendido - 5,814g (cinco gramas, oitocentos e catorze miligramas) de “maconha” e 2,655g (dois gamas, seiscentos e cinquenta e cinco miligramas) de “cocaína”, não se mostra exacerbada.

A
natureza

extremamente nociva de um dos entorpecentes apreendidos
, no caso, “cocaína”, de
alto poder viciante, bem como a variedade dos material ilícito, pendem contra o recorrente.

Assim, a persistência de fatores negativados concretamente, no caso, as
circunstâncias do delito,

bem como a natureza e a variedade do tóxico apreendido
, autorizam a fixação da pena em
06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª etapa:

Reconhecida pelo Juízo a atenuante da confissão espontânea, forçosa, ainda, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, considerando que o réu, nascido em 17/02/1997, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime.

Assim, atribuo ao recorrente a
pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Há de se destacar que, consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, aquela já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

3ª etapa:

Ausente causa de aumento de pena, reconhecida a minorante do § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, almeja a defesa a aplicação da causa especial no
quantum
de 2/3 (dois terços), superior ao estabelecido pelo juízo sentenciante (1/6).

Ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso
sub examine
, com o recorrente não foi apreendida quantidade expressiva de droga. Entretanto, a
natureza de uma das substâncias
, no caso,
cocaína
, de potencial extremamente nocivo, por seu alto poder de dependência química, bem como a variedade do material apreendido, recomendam uma resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente atribuir ao apelante fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Além do mais, descabe falar em
bis in idem
na consideração da natureza da droga, concomitantemente, na primeira e terceira fase do cálculo penal. (Jurisprudência já citada nesta decisão).

Nestes termos, reduza a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixo ao recorrente
JOÃO PAULO RAMOS DA COSTA
, a pena,
CONCRETA e DEFINITIVA
, de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para cominar aos réus
VIKTOR ALESANDER MATOS RODRIGUES
e
JOÃO PAULO RAMOS DA COSTA
, igualmente, a pena,
CONCRETA e DEFINITIVA
, de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022